Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715615-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINARA LISBOA DA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ela e determinou o prosseguimento da execução. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e sobrestar o andamento processual até o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949 pelo Supremo Tribunal Federal. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 949 foi julgada procedente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1o.9.2023. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a eventual perda de objeto deste agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator